Tribunal: STF
Processo: HC 196008
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-01-28
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PENAL. ROUBO MAJORADO E LATROCÍNIO TENTADOS. ACÓRDÃO CONDENATÓRIO TRANSITADO EM JULGADO. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DESCABIMENTO DE HABEAS CORPUS. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PENA-BASE. CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE DESFAVORÁVEIS COM BASE EM ANTECEDENTES CRIMINAIS: INVIABILIDADE. PRECEDENTES. ATENUANTE DE CONFISSÃO. INAPLICABILIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União, em benefício de Wellington Jorge Peruíbe, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 25.8.2020, negado provimento ao Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 1.685.284, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik
O caso
    2. Consta dos autos que o paciente foi condenado às penas de quatorze anos e sete meses de reclusão, em regime inicial fechado, e de vinte e três dias-multa, pela prática dos crimes previstos no § 3º do art. 157 e nos incs. I, II e V do § 2º do art. 157 do Código Penal, na modalidade tentada.
    3. A Décima Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Terceira Região negou provimento à apelação do paciente:
    “PROCESSO PENAL E PENAL. DELIMITAÇÃO DE QUAL DAS RAZÕES DE APELAÇÃO OFERTADAS PELOS ACUSADOS MARCOS E WELLINGTON SERÁ CONHECIDA. PLEITO DE ANULAÇÃO DA R. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA, FORMULADO PELA PROCURADORIA REGIONAL DA REPÚBLICA DA 3" REGIÃO QUANDO DA OFERTA DE PARECER, EM RAZÃO DE ERRO QUANTO AO ENQUADRAMENTO DAS CONDUTAS CONSTANTES DOS AUTOS. PEDIDO DE DECRETAÇÃO DE NULIDADE DA R. SENTENÇA POR CERCEAMENTO DO DIREITO CONSTITUCIONAL DE DEFESA ANTE O INDEFERIMENTO DA REALIZAÇÃO DE PERÍCIA COMPLEMENTAR. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS AFETAS AO CRIME DE ROUBO PERPETRADO CONTRA A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - CEF - SITUAÇÃO ESPECÍFICA DO ACUSADO FLAVIO RODRIGUES. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS AFETAS AO CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO - SITUAÇÃO ESPECIFICA DOS ACUSADOS MARCOS ALVES DE SENE E WELLINGTON JORGE PERUIBE. DOSIMETRIA PENAL RELATIVA AO CRIME COMETIDO POR FLAVIO RODRIGUES - RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO A REDUNDAR EM NOVO CÁLCULO DA REPRIMENDA (…)”.
    4. Contra esse acórdão o paciente interpôs recurso especial, inadmitido pelo Vice-Presidente do Tribunal Regional Federal da Terceira Região.
    A defesa interpôs o Agravo em Recurso Especial n. 1.685.284 e, em 8.6.2020, o Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial.
    5. A Quinta Turma negou provimento ao agravo regimental interposto pela defesa contra essa decisão:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TESES DO APELO NOBRE. INEXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. ÓBICE DAS SÚMULAS N. 282 E N. 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – STF. AGRAVO DESPROVIDO. 
    1. Se a tese apresentada no apelo derradeiro não foi objeto de debate perante o Tribunal a quo, tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão, ressente-se o recurso especial, no ponto, do necessário prequestionamento, incidindo, na hipótese, as Súmulas n. 282 e n. 356 do STF. 
    2. Agravo regimental desprovido”.
    6. Esse julgado é o objeto do presente habeas corpus, no qual a impetrante alega que “o i. desembargador relator da apelação, em seu voto, acolhido por unanimidade, optou por conhecer apenas das razões de apelação ofertadas pela defesa constituída, ignorando o que foi juntado pela DPU, que haveria de sustentar a defesa do paciente no segundo grau de jurisdição, sob o argumento de ocorrência de “preclusão consumativa”.
    Defende que “não há que se falar em “preclusão consumativa” de razões de apelação criminal, quando se sabe que a lei processual penal prevê a intimação pessoal do réu se estiver preso (e o paciente estava), não só do seu defensor (art. 392, I, do CPP), e que a instância revisora tem a obrigação de examinar de ofício a legalidade de todos os aspectos do édito condenatório, suscitados ou não”.
    Sustenta que “foi por deliberada omissão do julgado do TRF3 quanto à análise dos aspectos colocados nas razões de apelação da DPU, no tocante à inidoneidade dos fundamentos invocados na sentença para exasperar a pena-base do paciente e à não aplicação da atenuante da confissão, que o STJ não conheceu do recurso especial interposto, o que não lhe impedia, no entanto, de conceder ordem habeas corpus de ofício ao recorrente, como cediço”.
    Afirma serem “absolutamente nulos, portanto, os acórdãos do TRF3 e do STJ, dada a flagrante violação ao princípio da ampla defesa, pois ambas as cortes tinham a obrigação legal inescusável de analisar, até mesmo de ofício, o questionamento visando à redução da pena do paciente, vertido nas razões recursais que lhes foram apresentadas pela DPU”.
    Argumenta que, “quanto ao mérito, embora a defesa tenha questionado a ocorrência de fundamentação inidônea para aumentar a pena-base do paciente pela negativação da culpabilidade, antecedentes, conduta social e personalidade, pelo menos em relação à conduta social e à personalidade não pairam dúvidas de que essa inidoneidade realmente existe e que, se pela negativação de quatro vetores houve um aumento de 5 anos de pena-base do paciente, pelo decote de dois deles essa reprimenda deveria ser reduzida em 2 anos e 6 meses”.
    Aponta que “o próprio tribunal superior impetrado, no mesmo processo, deu parcial provimento a recurso especial de corréu (Flávio Rodrigues) para rever a pena-base ilegalmente exasperada, à guisa de conduta social e personalidade, com base na mesma motivação inidônea levada a efeito para negativar tais vetores em relação ao paciente: fato de ambos terem respondido a processos anteriores, consoante se vê da sentença”.
    Assinala que seria “irrecusável a aplicação do art. 580 do CPP, que prevê tratamento isonômico no concurso de agentes, pois se condenações anteriores não se prestaram para negativar a conduta social e a personalidade do corréu, conforme julgou o STJ, também não poderiam ser utilizadas para exasperar a pena-base do paciente”.
    Enfatiza que “condenações pretéritas não poderiam ser empregadas para negativar outros vetores do art. 59 do CP, além dos antecedentes, não só por uma questão de atecnia mas, também, porque a manobra consistiria em escandaloso bis in idem”.
    Anota haver “evidente ilegalidade, ainda, pela não aplicação da atenuante da confissão (art. 65, III, d, do CP), em testilha ao enunciado da Súmula STJ n. 545, uma vez que as declarações do paciente foram utilizadas para formar o juízo condenatório, conforme reconhecido pelo próprio tribunal de origem na ementa do acórdão proferido no julgamento do recurso de apelação”.
    Salienta o direito do paciente à atenuante da confissão, pois o “latrocínio (tentado) não é delito autônomo e sim uma forma qualificada pelo resultado do crime do art. 157 do CP, confessado pelo paciente, que obviamente não poderia confessar um resultado que não existiu”.
    Estes o requerimento e o pedido:
    “Ante o exposto, presente o fumus boni juris e o periculum in mora, requer: 
    a) a concessão de liminar, inaudita altera parte, para suspender a execução da pena imposta ao paciente, até o julgamento do mérito do presente writ; 
    b) a concessão de ordem de habeas corpus: 
    b1) para declarar a nulidade dos acórdãos do STJ (ato coator) e do TRF3 proferidos no julgamento do recurso especial e do recurso de apelação do paciente, determinando-se à corte regional que realize novo julgamento apreciando as questões vertidas nas razões recursais apresentadas pela Defensoria Pública da União; 
    b2) subsidiariamente, para afastar a negativação da conduta social e personalidade do paciente, e reduzir-lhe a pena-base em 2 anos e 6 meses, bem como para aplicar-lhe a atenuante da confissão, redimensionando-se a pena final, por ser medida de direito e de JUSTIÇA!”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    7. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.
    8. Consta do sítio do Superior Tribunal de Justiça que o acórdão impugnado neste habeas corpus transitou em julgado em 14.10.2020.
    A presente impetração foi protocolizada em 20.12.2020, meses após o trânsito em julgado do julgado questionado.
    Este Supremo Tribunal tem jurisprudência consolidada no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
    I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. 
    II - A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 
    III - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018).
    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 
    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 
    2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o “habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 
    3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).
    Confiram-se também os precedentes a seguir: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; HC n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2016.
    9. A impetrante pretende a análise das razões de apelação oferecidas no Tribunal Regional Federal da Terceira Região e a revisão da dosimetria da pena. Para tanto, seria necessário reformar o acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual mantida decisão que não conheceu do recurso especial por ausência de prequestionamento.
    As questões referentes aos pressupostos de recurso interposto no Superior Tribunal de Justiça, cuja revisão aqui se busca, não podem ser objeto de exame em habeas corpus neste Supremo Tribunal. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. PRETENSÃO DE REFORMA DE DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL DA DEFESA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE PRESSUPOSTOS DE RECURSO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 194.037-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 18.12.2020).
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ANÁLISE DE PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO INTERPOSTO PERANTE TRIBUNAL SUPERIOR. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 
    1. Não cabe habeas corpus para reexaminar os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante outros Tribunais. Precedentes. 
    2. As peças que instruem os autos não evidenciam teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. 
    3. Agravo regimental desprovido” (HC n. 173.263-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.5.2020).
    Descabe a impetração do presente habeas corpus porque a discussão refere-se a processamento de recurso no Superior Tribunal de Justiça, que considerou descumpridos os requisitos para a admissão do recurso. A impetrante deixou de observar ser esta ação constitucional específica, não podendo ser acolhida para finalidades diversas daquela expressa no texto constitucional. 
    10. O mérito das questões veiculadas na presente impetração não foi examinado pelo Superior Tribunal de Justiça. A matéria referente ao conhecimento das razões de apelação oferecidas pela Defensoria Pública sequer foi suscitada no recurso especial.
    Pela jurisprudência firmada é inviável conhecer este Supremo Tribunal, originariamente, de matéria não examinada pelas instâncias antecedentes, “sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências” (HC n. 168.981-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2019). Assim também, por exemplo:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. 
    1. A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático probatório, não sendo possível, em habeas corpus, a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Assim, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda pertence). 
    2. A possibilidade de aplicação da atenuante relativa à confissão espontânea não foi apreciada pelo Tribunal Regional Federal, nem pelo Superior Tribunal de Justiça, o que impede o imediato exame da matéria por esta Corte, sob pena de dupla supressão de instâncias. 
    3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 160.369-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2019).
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Prisão preventiva. Alegação de ausência de fundamentos idôneos aptos a ensejar a manutenção da constrição cautelar. Inexistente. Paciente preso em flagrante delito na posse de 671kg de maconha, acondicionada em tabletes. Decreto baseado na gravidade concreta do delito. 4. Supressão de instância. Matéria não enfrentada pelo STJ. Não exaurimento da jurisdição. Precedentes. 5. Afastada a possibilidade de concessão da ordem de ofício. Não configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder. 6. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 170.391-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.8.2019).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EVASÃO DE DIVISAS. FIXAÇÃO DO VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO DO DANO CAUSADO PELA INFRAÇÃO. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RISCO À LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DA PACIENTE NÃO COMPROVADO. PRECEDENTE DESTA SEGUNDA TURMA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 168.643-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2019).
    11. Pelo que consta dos autos, o paciente era representado por advogada particular constituída nos autos, que interpôs recurso de apelação em 26.8.2016, mas não apresentou as razões recursais tempestivamente.
    Com a perda do prazo e a inércia do paciente em constituir novo advogado, a Defensoria Pública foi nomeada para representar o paciente em 9.12.2016, recebendo vista dos autos para as razões da apelação. 
    Antes que a Defensoria Pública atuasse no processo, a advogada constituída pelo paciente apresentou razões da apelação em 17.1.2017. Em 24.1.2017, a Defensoria Pública ofereceu razões da apelação. 
    Em decisão de 16.3.2017, a então Desembargadora Relatora determinou a recepção apenas das razões apresentadas pelos advogados constituídos pelo paciente.
    Contra essa decisão não se insurgiu a defesa do paciente e, intimada a se manifestar, a Defensoria Pública afirmou “não identificar mais hipótese de atuação nos autos, visto que a advogada constituída continua patrocinando a defesa dos acusados”.
    Em 10.8.2017, a Defensoria Pública informou nos autos que, desde então, passaria a atuar “na assistência jurídica e defesa dos direitos de Wellington Jorge Peruíbe, já qualificado nos autos, uma vez que o acusado declarou seu desejo de destituir seu advogado, desejando a atuação da Defensoria Pública em sua defesa nos autos em epígrafe”.
    12. Não se verifica ilegalidade manifesta na decisão do Tribunal Regional Federal da Terceira Região de julgar a apelação apenas com base nas razões recursais oferecidas pelos defensores então constituídos pelo paciente.
    Trata-se de questão já decidida antes sem que se insurgissem a defesa do paciente ou a Defensoria Pública.
    Este Supremo Tribunal decidiu ser direito fundamental do réu, decorrente do direito à ampla defesa, realizar a escolha de seu advogado:
    ““HABEAS CORPUS” – CERCEAMENTO DE DEFESA – DEFENSOR DATIVO NOMEADO – EXISTÊNCIA DE ADVOGADO REGULARMENTE CONSTITUÍDO NOS AUTOS – PACIENTE PRIVADO DO DIREITO DE SER DEFENDIDO POR DEFENSOR POR ELE PRÓPRIO CONSTITUÍDO – FALHA BUROCRÁTICA DO APARELHO JUDICIÁRIO – INJUSTA RESTRIÇÃO À LIBERDADE DE ESCOLHA PESSOAL DO ADVOGADO E CONSEQUENTE LIMITAÇÃO INDEVIDA AO EXERCÍCIO DO DIREITO DE DEFESA – NULIDADE RECONHECIDA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO – OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO ESTADO – DECLARAÇÃO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE – PEDIDO DEFERIDO. LIBERDADE DE ESCOLHA, PELO RÉU, DE SEU PRÓPRIO DEFENSOR.
    - O réu tem o direito de escolher o seu próprio defensor. Essa liberdade de escolha traduz, no plano da “persecutio criminis”, específica projeção do postulado da amplitude de defesa proclamado pela Constituição. Cumpre ao magistrado processante, em não sendo possível ao defensor constituído assumir ou prosseguir no patrocínio da causa penal, ordenar a intimação do réu para que este, querendo, escolha outro Advogado. Antes de realizada essa intimação – ou enquanto não exaurido o prazo nela assinalado – não é lícito ao juiz nomear defensor dativo (ou Defensor Público) sem expressa aquiescência do réu. Precedentes. (…)” (HC n. 92.091, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 28.8.2012).
    Apreciar as razões apresentadas pela Defensoria Pública em detrimento daquelas oferecidas em data anterior pela advogada constituída pelo paciente ofenderia o direito do réu à escolha de seu advogado. 
    Isso, entretanto, não impediria que o Tribunal Regional, pela ilegalidade flagrante suscitada nas razões recursais apresentadas pela Defensoria Pública, apreciasse a questão, até porque, em se tratando de processo penal, é sempre possível a concessão de habeas corpus de ofício.
    13. Na espécie, constata-se ilegalidade flagrante na dosimetria da pena realizada pelo magistrado de primeira instância.
     Este Supremo Tribunal consolidou o entendimento de que, em habeas corpus, “a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da ‘motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão’ (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence)” (HC n. 156.756-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.11.2018).
    O paciente foi condenado às penas de quatorze anos e sete meses de reclusão, em regime inicial fechado, e de vinte e três dias-multa, pela prática dos crimes previstos no § 3º do art. 157 e nos incs. I, II e V do § 2º do art. 157 do Código Penal, na modalidade tentada, em concurso formal.
    Os fatos foram assim narrados na denúncia:
    “No dia 25 de setembro de 2015, na agência da Caixa Econômica Federal localizada na Avenida Cidade Jardim, n° 87, bairro Jardim Europa, nesta capital, por volta das 8 horas da manhã, Wellington Jorge Peruíbe, Flávio Rodrigues, Marcos Alves de Sene e Flávio Pereira de Castro, associados com, no mínimo, outros dois indivíduos não identificados, tentaram subtrair para si e para outrem, mediante grave ameaça exercida por meio do uso de armas de fogo, grande quantidade de dinheiro dos cofres da referida agência bancária, mantendo os funcionários do local sob o seu poder, com a restrição de suas liberdades. 
    Ainda, durante a ação criminosa, no interior da referida agência bancária, Wellington Jorge Peruíbe subtraiu para si, valendo-se de grave ameaça exercida por meio de arma de fogo, um relógio de pulso da marca Samsung, pertencente ao funcionário da CEF, Gilberto Loureiro Sampaio, que foi rendido pelos denunciados assim que entrou no recinto. 
    No mesmo dia e local acima indicados, por volta das 10 horas e 15 minutos, os denunciados Wellington Jorge Peruíbe e Marcos Alves de Sene, ao empreenderem fuga na posse dos valores subtraídos da Caixa Econômica Federal, efetuaram diversos disparos de arma de fogo contra os policiais militares Juarez Soares Martins e Luiz Carlos Florêncio Dias, que compareceram ao local para atender à ocorrência de roubo naquela agência, com a intenção de matá-los para assegurar o êxito do crime. A morte dos policiais apenas não se consumou por motivos alheios à vontade dos denunciados”.
    Na dosimetria, o juízo de origem exasperou em cinco anos a pena-base do paciente, considerando desfavoráveis a culpabilidade, os antecedentes, a conduta social, a personalidade, as circunstâncias e as consequências do crime:
    “II - WELLINGTON JORGE PERUÍBE 
    1ª fase - Circunstâncias Judiciais. 
    Na análise do artigo 59 do CP, merecem registro as seguintes circunstâncias judiciais: 
    A) culpabilidade: considero-a acima do normal para a espécie. Isso porque o réu, após cometer crime de roubo triplamente majorado, a fim de garantir seu êxito, efetuou diversos disparos (ou estava em conluiou com quem o fez) contra policiais militares em rua extremamente movimentada da cidade, colocando em risco a incolumidade pública e a integridade física não só dos milicianos (o que perfaz o próprio tipo penal), mas também de um número indeterminado de pessoas que transitavam pela região, atingindo, inclusive, um táxi que passava pelo local, a causar graves riscos e prejuízos a terceiros. 
    B) antecedentes: o réu ostenta antecedentes criminais (fls. 511/512). 
    C) conduta social e da personalidade: devem ser consideradas em desfavor do réu, uma vez que o extrato de fls. 511/512 ostenta diversos antecedentes, bem como é certo que o réu, quando da prática do crime, conforme por ele mesmo relatado, estava há poucos meses em liberdade, incidindo novamente em delito, a demonstrar personalidade voltada para o crime. 
    D) motivo: o motivo era nitidamente pecuniário, o que se encontra ínsito ao tipo penal. Circunstância que não favorece nem prejudica o acusado. 
    E) circunstâncias e consequências: são desfavoráveis, tendo em vista o elevado tempo em que foram mantidas a cerca de uma dezena de reféns, sob constante ameaça, a causar-lhes, decerto, imensuráveis traumas de ordem psicológica, bem como o elevado número de agentes em conluio e a mais de uma dezena de disparos de arma de fogo realizada em via pública. 
    F) comportamento da vítima: nada a considerar. 
    Assim, considerando as penas abstratamente cominadas no preceito secundário do artigo 157, §3° do Código Penal Brasileiro, entre os patamares de 20 a 30 anos de reclusão e 10 a 360 dias multa, fixo a pena - base em 25 (vinte e cinco) anos de reclusão. 
    Nesse passo, observadas as circunstâncias judiciais do artigo 59 do CP, analisadas acima, e em proporção com o quantum de pena corporal fixado, estabeleço a pena pecuniária base em 40 (quarenta) dias - multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato, corrigido monetariamente quando do pagamento”.
    Na segunda fase da dosimetria, afastou-se a incidência da atenuante da confissão:
    “2ª fase - Circunstâncias atenuantes e agravantes. 
    Entendo ser inaplicável a atenuante de confissão. Isso porque, como é cediço, o réu confessou apenas parte dos fatos que lhe eram imputados. Ademais, o que foi confessado já estava sobremaneira demonstrado pela prisão em flagrante. 
    Neste sentido, a finalidade da confissão (de esclarecer o fato criminoso) estaria exaurida diante da prisão em flagrante na posse da res furtiva. 
    Conclui-se daí que a voluntariedade, espontaneidade e utilidade da confissão no caso em tela são limitadíssimas, não fazendo o réu jus à atenuante em análise. 
    Não há qualquer agravante. 
    Portanto, nesta fase, mantenho a pena do réu em 25 (vinte e cinco) anos de reclusão, além do pagamento de 40 (quarenta) dias-multa”.
    Ao final, foram aplicados o aumento de pena em razão do concurso formal e a diminuição por se tratar de crime tentado, resultando na pena de quatorze anos e sete meses de reclusão:
    “3ª fase - Causas de diminuição e causas de aumento. 
    Aplicar-se-á a causa de aumento relativa ao concurso formal de crimes. No caso, o concurso entre latrocínio e o roubo majorado. Ressalte-se que o crime de latrocínio inseriu-se no contexto do roubo ao banco. Todavia, neste mesmo contexto, praticou o réu também o crime de roubo a um dos funcionários da agência bancária, incidindo em outro delito, porquanto atingido patrimônio diverso. 
    Considerando-se que a ação do roubo do relógio da vítima Gilberto pouco se estendeu e pouca influência teve em todo o cenário criminoso construído pelos agentes, aumento a pena do crime principal em 1/6 (um sexto), nos termos do artigo 70 do Código Penal. 
    Presente, outrossim, a causa de diminuição relativa à tentativa. Há que se consignar aqui o iter criminis percorrido: o crime, previamente arquitetado, foi posto em prática e percorrida a ação delitiva durante cerca de duas horas. Os réus, enquanto fugiam na posse da res furtiva, dispararam projéteis de arma de fogo contra policiais militares que chegavam ao local, não logrando êxito em matá-los por circunstância alheias às suas vontades, sendo, em seguida, presos, quando tentavam embarcar em um ônibus. 
    Neste sentido, considerando o crime complexo de latrocínio, em que se somam dois delitos (roubo + homicídio), é certo que o crime primário esteve muito perto de se consumar, ao passo que o crime secundário (assunção do resultado morte) esteve distante de sua efetiva consumação. Em juízo de proporcionalidade, entendo aplicável a causa de diminuição em 4 (metade) da pena. 
    Fixo, portanto, a pena definitiva para WELLINGTON JORGE PERUÍBE em 14 (quatorze) anos e 07 (sete) meses de reclusão, além do pagamento de 23 (vinte e três) dias -multa, no valor unitário acima designado”.
    14. Consolidou-se na jurisprudência deste Supremo Tribunal o entendimento de que, na fixação da pena-base, condenações anteriores do réu só podem ser considerados para valorar negativamente a circunstância relativa aos antecedentes, não podendo ser utilizados também para considerar como desfavoráveis as circunstâncias referentes à conduta social e à personalidade.
    Nesse sentido, por exemplo:
    “RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” –PENA-BASE ESTABELECIDA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – UTILIZAÇÃO PELO MAGISTRADO SENTENCIANTE, NA OPERAÇÃO DE DOSIMETRIA PENAL, DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA PERSONALIDADE EM FACE DE ALEGADA CONDENAÇÃO CRIMINAL DO RÉU – INADMISSIBILIDADE DO CRITÉRIO RESULTANTE DA CONSIDERAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA, AINDA QUE TRANSITADA EM JULGADO, PARA EFEITO DE APLICAÇÃO DA CIRCUNSTÂNCIA DA PERSONALIDADE, POR NÃO SE CONFUNDIR ESTA COM OS MAUS ANTECEDENTES – DOUTRINA – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 
    – A jurisprudência desta Suprema Corte (e a do Superior Tribunal de Justiça) orienta-se no sentido de repelir a possibilidade jurídica de o magistrado sentenciante valorar negativamente, na primeira fase da operação de dosimetria penal, a circunstância judicial da personalidade, quando se utiliza, para esse efeito, de condenações criminais anteriores, ainda que transitadas em julgado, pois esse específico aspecto (prévias condenações penais) há de caracterizar, unicamente, maus antecedentes. Doutrina. Precedentes” (RHC n. 172.785-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 7.10.2020).
    “RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” –PENA-BASE ESTABELECIDA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – UTILIZAÇÃO PELO MAGISTRADO SENTENCIANTE, NA OPERAÇÃO DE DOSIMETRIA PENAL, DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS ANTECEDENTES, PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL EM FACE DE ALEGADA MULTIPLICIDADE DE CONDENAÇÕES CRIMINAIS DO RÉU – INADMISSIBILIDADE DO CRITÉRIO RESULTANTE DA CONSIDERAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE VÁRIAS SENTENÇAS PENAIS CONDENATÓRIAS, AINDA QUE TRANSITADAS EM JULGADO, PARA EFEITO DE APLICAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS PERSONALIDADE E CONDUTA SOCIAL, POR NÃO SE CONFUNDIREM ESTAS COM OS MAUS ANTECEDENTES – DOUTRINA – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 
    – A jurisprudência desta Suprema Corte (e a do Superior Tribunal de Justiça) o